Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra segura e coesa da vítima apresenta especial relevo e é apta a amparar a condenação.
2. A simples vontade consciente do agente de agredir verbalmente o servidor público, no exercício de suas funções, é suficiente para a consumação do delito previsto no artigo 331 do Código Penal.
3. Recurso não provido.